Tribunal: TJSP
Processo: 1033089-07.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Inocorrência. Devedores que tomaram ciência voluntariamente da execução e opuseram embargos. Dinheiro retido nos autos que não chegou a ser levantado. Ausência de prejuízo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Impertinência da perícia contábil. Suficiência do acervo documental. Fatos relevantes já comprovados,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Inocorrência. Devedores que tomaram ciência voluntariamente da execução e opuseram embargos. Dinheiro retido nos autos que não chegou a ser levantado. Ausência de prejuízo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Impertinência da perícia contábil. Suficiência do acervo documental. Fatos relevantes já comprovados, cuidando-se de controvérsia de cunho jurídico. MÉRITO. Cédula de crédito bancário representativa de dívida oriunda de abertura de crédito fixo. Preenchimento dos requisitos formais dispostos nos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/04. Certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Demonstrativo de débito discriminando os encargos, as parcelas deixadas em aberto, o saldo considerado antecipadamente vencido e o expurgo dos juros vincendos. Ausência de pagamento ou de qualquer outro fato extintivo da obrigação. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade de pactuação nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04 e da MP n. 2.170-36/2001. Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33. Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF. Prévia informação ao consumidor. Orientação firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos. RESP 1.061.530/RS. Abusividade não caracterizada. IMPENHORABILIDADE. Verba constrita em conta bancária do codevedor. Alegação de que a importância é inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, X, do CPC). Ausência de prova de que a importância era destinada a poupança. Ônus do qual o executado não se desincumbiu. Impenhorabilidade não verificada. Sentença mantida. Preliminares rechaçadas. Recurso, no mérito, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033089-07.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes M.
E BORBA TRANSPORTES LTDA ME e ESMERALDO QUERUBIM BORBA, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Valor da causa: R$36.395,397
Honorários: 10% do valor da causa
Recurso: sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1033089-07.2018.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: M. E BORBA TRANSPORTES LTDA. ME E ESMERALDO
QUERUBIM BORBA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N. 10.965
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO. Inocorrência. Devedores que
tomaram ciência voluntariamente da execução e opuseram
embargos. Dinheiro retido nos autos que não chegou a ser
levantado. Ausência de prejuízo. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Impertinência da perícia contábil. Suficiência do
acervo documental. Fatos relevantes já comprovados,
cuidando-se de controvérsia de cunho jurídico. MÉRITO.
Cédula de crédito bancário representativa de dívida oriunda
de abertura de crédito fixo. Preenchimento dos requisitos
formais dispostos nos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/04.
Certeza,
liquidez
e
exigibilidade
da
obrigação.
Demonstrativo de débito discriminando os encargos, as
parcelas deixadas em aberto, o saldo considerado
antecipadamente vencido e o expurgo dos juros vincendos.
Ausência de pagamento ou de qualquer outro fato extintivo
da obrigação. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade
de pactuação nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei n.
10.931/04 e da MP n. 2.170-36/2001. Súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n.
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33. Súmula
Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF. Prévia
informação ao consumidor. Orientação firmada pelo STJ,
sob o rito dos recursos repetitivos. RESP 1.061.530/RS.
Abusividade não caracterizada. IMPENHORABILIDADE.
Verba constrita em conta bancária do codevedor. Alegação
de que a importância é inferior a quarenta salários mínimos
(art. 833, X, do CPC). Ausência de prova de que a
importância era destinada a poupança. Ônus do qual o
executado não se desincumbiu. Impenhorabilidade não
verificada. Sentença mantida. Preliminares rechaçadas.
Recurso, no mérito, desprovido.
O douto Juízo a quo, em sentença proferida às fls.
168/175, julgou improcedentes os embargos à execução opostos por M.
e Borba Transportes Ltda. ME e Esmeraldo Querubim Borba contra
Banco Bradesco S/A e condenou os vencidos a enfrentar os ônus de
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Os
embargantes
apelam
às
fls.
177/198.
Preliminarmente, alegam nulidade da citação e cerceamento de defesa.
No mérito, reafirmam: (i) a falta de liquidez, certeza e exigibilidade à
obrigação; (ii) a vedação da capitalização de juros; (iii) a abusividade
dos juros; (iv) a inexequibilidade do título; (v) a impenhorabilidade do
dinheiro retido nos autos.
Requerem a anulação da sentença para dilação
probatória. Subsidiariamente, pugnam pela reforma do decisum e pela
extinção da execução.
Contrarrazões às fls. 201/205.
É o relatório.
Afasta-se, de início, a reafirmada nulidade da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Esse ato nem sequer chegou a ser consumado. Os
executados tomaram ciência voluntária da execução e opuseram estes
embargos. Embora tenha sido deferido arresto de ativos financeiros
antes da citação, a constrição não resultou em levantamento, razão
pela qual o devedor Esmeraldo Borba não experimentou prejuízo.
Tampouco é o caso de cerceamento de defesa.
A dilação probatória era desnecessária, pois o mérito é
solucionado de tal sorte que a perícia contábil, se eventualmente
produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode perder de vista que ao juiz, na qualidade de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base
em provas que entender suficientes para a formação de seu
convencimento, motivo pelo qual, ao constatar a inutilidade de
diligências requeridas, deve indeferi-las, evitando, assim, que atos
meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela
jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça
que “não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de
produção de determinada prova, na hipótese do magistrado,
destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da
controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Isso posto, tem-se por dispensável a produção de perícia,
pois o exame da cédula de crédito bancário de fls. 31/36,
conjuntamente com o demonstrativo de débito de fls. 37/38, à luz da
legislação e da jurisprudência consolidada, é suficiente para propiciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
5
justa solução da causa, evitando a morosidade e o dispêndio inerentes à
prova técnica.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
O art. 28 da Lei n. 10.931/04 dispõe que:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o”.
Por sua vez, o parágrafo segundo complementa:
“§2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato
da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado
pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor,
por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso,
de extrato emitido pela instituição financeira, em favor
da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente
emitida, documentos esses que integrarão a Cédula,
observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo
claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão,
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas
contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de
sua incidência, a parcela de atualização monetária ou
cambial, a parcela correspondente a multas e demais
penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de
honorários advocatícios devidos até a data do cálculo
e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito
bancário em conta corrente será emitida pelo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
6
total do crédito posto à disposição do emitente,
competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas
planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do
limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos
vários períodos de utilização do crédito aberto”.
No caso, a execução está amparada em cédula de crédito
bancário da modalidade capital de giro, no valor histórico de R$
48.500,00. O empréstimo deveria ser retribuído em 48 parcelas de R$
1.618,23, entre 13.02.2014 e 13.01.2018, às taxas de juros de 2% ao
mês e 26,82% ao ano. O título foi emitido por M. e Borba Transportes
Ltda. ME e avalizado por Esmeraldo Querubim Borba, com anuência do
cônjuge Marta Adriana Tavares Borba (fls. 31/36).
Da obrigação assumida, os devedores pagaram apenas
R$ 24,47, porção irrisória da primeira parcela. As demais ficaram em
aberto, motivando o acionamento da cláusula de vencimento
antecipado, depois da mora verificada até a sexta parcela, em
13.07.2014.
O demonstrativo de débito de fls. 37/38 informa o valor
das prestações não liquidadas, com correção monetária, juros
moratórios
e
multa
de
2%.
Expressa,
outrossim,
o
saldo
antecipadamente vencido e o os juros remuneratórios expurgados em
razão do vencimento antecipado.
Nessa perspectiva, não se compreende por qual motivo
os apelantes alegam falta dos atributos de exequibilidade da obrigação.
A cédula preenche todos os requisitos arrolados no art.
29 da Lei n. 10.931/04 e o demonstrativo de débito atende à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
7
formalidade descrita no art. 28, §2o, I da mesma Lei. Salienta-se não se
tratar de operação na modalidade crédito rotativo, mas sim, de crédito
fixo, com disponibilização do capital de uma só vez e cobrança de
encargos pré-fixados.
No mais, relativamente à capitalização composta de
juros, o art. 28, §1o, I, da aludida lei autoriza as partes pactuarem “os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência
e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001),
ou seja, 31 de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no
Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é
permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000),
desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539
do Superior Tribunal de Justiça:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00,
reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em
reedição daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização
mensal dos juros, vem sendo discutida pelo Plenário do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
8
Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1, após voto do então Relator,
Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da eficácia do art. 5o,
caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em
04.02.2015, declarou, por maioria, constitucional o art. 5o, caput, da
sobredita medida provisória, vencido o relator, Ministro Marco Aurélio,
com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal
apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização
mensal dos juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a
publicação da mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a
eficácia das estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art.
4o do Decreto n. 22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo
Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento
consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012, com voto
vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na Súmula n. 539
da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a
anual, desde que expressamente avençada.
No caso em comento, a cédula de crédito bancário foi
emitida em janeiro de 2014 (fl. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
9
A
capitalização
com periodicidade diária esteve
disciplinada no Quadro II-3.2 e na cláusula 2.1, de seguinte teor: “O
valor de cada uma das parcelas foi calculado com base nas taxas de
juros constantes dos Quadros II-3.3.1 ou 3.4.4, conforme opção da
Emitente, aplicados de forma capitalizada (incidência de juros sobre o
capital acrescidos dos juros cumulados no período anterior), na
periodicidade estabelecida no Quatro II-3.2, tomando-se como base o
ano comercial de 360 dias” (fl. 34).
Pertinente destacar que a emitente optou por juros pré-
fixados (Quadro II-3.3.1), nos patamares de 2% ao mês e 26,82% ao
ano, constando do Quadro II-3.2 a periodicidade “diária” de
capitalização (tudo conforme fl. 32).
Logo, nenhum irregularidade se entrevê na capitalização
composta.
Ainda no tocante aos encargos remuneratórios, o
Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica
às instituições bancárias quanto às taxas de juros, de acordo com a
Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do Decreto
n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da
interpretação do seu art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes
de sua revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era
autoaplicável, mas de eficácia limitada, conforme entendimento da
Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo conteúdo é o seguinte: “A norma
do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
10
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por
normas de caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza
ordinária, adotadas apenas de forma subsidiária. Nesse sentido, a
Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo da Súmula n. 648 já
colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania (“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão foi
submetida ao rito do art. 543-C do então vigente CPC/1973, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da
Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22/10/2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto”.
De fato, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
11
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o
“engessamento” das taxas praticadas na fase de “normalidade”, para
limitá-las à média de mercado ou em 12% ao ano, exceto se totalmente
fora do padrão tolerável, o que deve ser analisado à luz das
particularidades do caso.
Na espécie, as taxas aplicadas (2% ao mês e 26,82% ao
ano) não encerram abusividade aparente, cumprindo anotar que os
devedores não se dignaram a trazer o parâmetro médio de mercado
divulgado pelo Banco Central do Brasil, prova documental a seu
alcance.
Consigna-se, outrossim, que o custo efetivo total,
embora integrado pela taxa de juros remuneratórios, com ela não se
confunde, pois abarca, juntamente com a remuneração do capital,
tarifas, imposto e demais despesas que circundam o empréstimo.
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da
Resolução n. 3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de
composição desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas
do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento” sem ênfase no original.
Por fim, no que tange à impenhorabilidade do dinheiro
arrestado, os apelantes alegam que as quantias de R$ 1.009,78 e R$
397,08 são inferiores a quarenta salários mínimos, devendo, por isso,
ser preservadas da constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
12
O art. 833, X, do CPC reza que é que impenhorável “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos”.
Não obstante, os apelantes não provaram que essa
quantia era poupada ao tempo da retenção nem trouxeram
documentos bancários comprovando a ausência de aplicações ou
reservas financeiras de mesma natureza.
Ademais, o bloqueio foi deferido em maio de 2015 (fl.
55) e somente em setembro de 2018, mais de três anos depois,
Esmerado Querubim Borba veio a Juízo resistir à execução. Ressalta-se,
nesse aspecto, que o titular foi intimado pessoalmente do arresto em
12.10.2015 (fl. 73), não obstante referida ciência tenha sido
desconsiderada pelo Juízo a quo para fins de citação.
Nesse contexto, não provada a impenhorabilidade da
aludida quantia, impõe-se a confirmação da constrição.
Não prospera, enfim, a irresignação.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta alçada, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art.
85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, a 15% do valor atualizado da execução.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superadas as preliminares, no mérito,
nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033089-07.2018.8.26.0506 -Voto no
13
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora